Tribunal: TJMT
Processo: 1035835-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035835-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA - CPF: 018.171.521-06 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. conversão da custódia temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico majorado [local de trabalho coletivo] e organização criminosa [posição de comando]. excesso de prazo não evidenciado. segregação preventiva motivada na garantia da ordem pública. situação jurídica processual diversa de corréu. medidas cautelares diversas. insuficiência.

Ordem denegada.

i. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico [em local de trabalho coletivo] e organização criminosa [posição de comando], visando a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii. Questões em discussão

1) Excesso de prazo; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) idêntica situação jurídica de corréu que obteve decisão concessiva de liberdade em
habeas corpus
.

iii. Razões de decidir

1.
“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (TJMT, HC no 1014406-60.2022.8.11.0000).

2.
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

3. “
A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP
” (TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000).

4. O possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção “Comando Vermelho” demonstra que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes à preservação da ordem pública.

iv. Dispositivo e teses

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A inexistência de inércia ou morosidade irrazoável do Poder Judiciário afasta o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa.

2. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

3.

A extensão da liberdade provisória concedida a corréu apresenta-se incabível quando não demonstrada identidade fático-processual.

4. O envolvimento do paciente com membros de facção criminosa evidência que as medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art.

33,
caput
e art. 35,
art. 40, III
.

Lei no 12.850/2013, art. 2o, §3o. CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC no 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 31.8.2020. STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, 20.2.2009. STF, RHC no 106.697, Rel. Min. Rosa Weber, 3.4.2012. STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 15.6.2023. STJ, RHC no 129.384/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.10.2020; STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023. STJ, AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023. STJ, AgRg no HC 914.665/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12.9.2024. TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023. TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.8.2022. TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022. TJMT, HC 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1035835-78.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

PACIENTE(S): RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (NU 1014385-34.2025.8.11.0015), que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico [em local de trabalho coletivo] e organização criminosa [posição de comando] - art. 33,
caput,
art. 35, art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) “
o paciente encontra-se preso há mais de 100 dias sem que a instrução tenha avançado, evidenciando violação ao princípio da razoável duração do processo”
; 2) “
a decisão que converteu a prisão em preventiva é genérica e abstrata”;
3) encontra-se na mesma situação jurídica do corréu Diogo dos Santos Rodrigues, o qual
“obteve decisão concessiva de ordem de habeas corpus no processo no 1029253-62.2025.8.11.0000”,
a ensejar a extensão dos efeitos do julgamento.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 321678351), com documentos (ID 321678352/ID 321678359).

O pedido liminar foi indeferido (ID 322382381).

O Juízo singular prestou informações (ID 330278392).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico – “Operação Joia Rara” – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo do suplicante, em razão do alegado excesso de prazo para formação da culpa, ou ainda, a substituição do cárcere pela imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Inocorrência de excesso de prazo – ausência de desídia ou inércia do juízo impetrado – processo que tramita com normalidade e dentro de prazos razoáveis, considerada a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e a multiplicidade de infrações – realização de atos processuais evidenciando atuação diligente do juízo a quo – aditamento da denúncia regularmente recebido em 14/10/2025, causando natural elastecimento da tramitação – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal, dadas as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Rubens, em comunhão de esforços com Antônio Clemilton dos Santos Junior, integrava a dinâmica operacional do “Comando Vermelho”, atuando de forma direta na comercialização e distribuição de entorpecentes na região de Guarantã do Norte/MT. As investigações dão conta de que Rubens recebia drogas de Antônio Clemilton no estabelecimento denominado “Frigorífico Redentor”, onde procedia à revenda a funcionários do local, bem como ficava encarregado do transporte de entorpecentes até Peixoto de Azevedo/MT, ampliando o alcance da mercancia ilícita. Essas interações revelam que o paciente não apenas mantinha contato direto com membro de relevo da facção, mas também participava ativamente da logística de distribuição de substâncias ilícitas. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Violação ao princípio da presunção de inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF/88 – Inviável a extensão do benefício de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão concedida a outro coacusado, nos termos do art. 580 do CPP, uma vez que as razões que levaram o magistrado a fazê-lo são de caráter pessoal – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 331372856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da prisão preventiva [14 pessoas], da prisão temporária [60 pessoas], pelo prazo de 30 dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável à prisão temporária do paciente e outros 59 (cinquenta e nove) coinvestigados (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão temporária do paciente [RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA] por 30 (trinta) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349).

O mandado de prisão foi cumprido em 17.6.2025 (NU 1011461-66.2025.8.11.0042- ID 197993397).

Em 14.7.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela prorrogação da custódia temporária [45 pessoas], pelo prazo de 30 (trinta) dias (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 200722770).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
[Unidade Desconcentrada de Sinop] – manifestou-se favorável à prorrogação (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 201107864).

Em 16.7.2025, o Juízo singular prorrogou a prisão temporária do paciente [RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA] por mais 30 (trinta) dias,
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - NU

1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201136698).

Em 14.8.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela conversão da temporária do paciente e de outros 42 (quarenta e dois) coinvestigados em preventiva (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 2004431953).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] – manifestou-se parcialmente favorável (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204575577).

O Juízo singular, em 15.8.2025, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva nestes termos:

“[...]
No que se refere a RUBENS, as investigações o identificam como parceiro de ANTÔNIO CLEMILTON na prática do tráfico de drogas, com atuação direta na comercialização de entorpecentes em Guarantã do Norte/MT e municípios adjacentes.

Apurou-se que RUBENS operava, principalmente, no estabelecimento comercial conhecido como “Frigorífico Redentor”, local onde recebia drogas de ANTÔNIO CLEMILTON para posterior revenda a funcionários do frigorífico, além de providenciar o transporte dos entorpecentes até Peixoto de Azevedo/MT, onde continuavam a ser comercializados.
[...]

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.[...].

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa. [...].

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de [...]
RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA
[...] EM PREVENTIVA[...]
.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204616468)

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] ofertou denúncia em face de 56 agentes, dentre eles o paciente: RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA como incurso no art. 33,
caput
, art. 35, c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013 - (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870).

Em 23.9.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 208912213).

Na data de 7.10.2025,
o
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] aditou a denúncia em face de Jesael Nunes Nascimento, Jose Mauricio Almeida de Santos, Nadyelly Aguiar de Oliveira Pires, Paulo César Ribeiro dos Santos, Tainara Campos Costa e Werbert Vieira Ninof Borelli, bem como inclusão de Edilene Araujo Goncalves Brito e Diogo Alves Barbosa
(
NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 210668743).

Em 14.10.2025, foi recebido o aditamento da inicial acusatória e ordenada nova citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 211418347).

Em 30.10.2025, o Juízo singular sanou a omissão na decisão de ID 208912213 e recebeu a denúncia em face de Alexandro dos Santos Vieira, Beatriz Pereira Vasconcelos, Bruno da Silva Martins, Camila Pereira da Conceiçao, Deyvid Henrique Almeida Erci, Emerson Roberto Silva Cardoso e Thiago e Silva Marinho e determinou a citação (ID 208912213).

Pois bem.

O paciente
[RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA] está preso, cautelarmente, há mais de 5 (cinco) meses, consideradas as datas da custódia cautelar [17.6.2025] e do relatório desta impetração [26.11.2025].

Todavia, esse período não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de denunciados - 65 agentes - e de crimes, citação dos réus, representados por advogado e pelo órgão da Defensoria Pública, diversos pedidos de revogação das custódias, impetração de diversos
habeas corpus
, recebimento da denúncia, aditamento, saneamento do feito, apresentação de respostas à acusação], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por “
associação criminosa especializada ao tráfico”
(STF, RHC no 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 31.8.2020).

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 15.6.2023).

Atente-se, ainda, que o paciente e corréus foram denunciados por tráfico e associação para o tráfico majorados e organização criminosa, cuja penas mínimas abstratas totalizam 11 (onze) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a 1 ano] também não se mostra desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC no 129.384/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.” (HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.8.2022).

Logo, não se identifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Por sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA] e outros 65 (sessenta e cinco) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas, exercendo o comércio/distribuição de entorpecentes e com articulação direta a outros membros do grupo, notadamente, o codenunciado Antonio Clemilton dos Santos Junior, a evidenciar a condição de membro relevantes nas atividades ilícitas do grupo criminoso em Guarantã do Norte/MT e Peixoto de Azevedo/MT.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC no 106.697, Rel. Min. Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022)

Portanto, a custódia cautelar encontra-se idoneamente motivada.

Quanto à pretensão extensiva, a alegada similitude entre a situação processual do paciente e a do corréu [Diogo dos Santos Rodrigues] beneficiado com liberdade provisória no julgamento do HC 1029253-62.2025.8.11.0000, no qual foi sopesado que o paradigma não exerce função de liderança na organização criminosa, é primário [https://pje.tjmt.jus.br], possui 21 (vinte e um) anos e tem endereço certo e ocupação lícita.

No caso, o paciente [
RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA], embora primário, foi denunciado pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico [em local de trabalho coletivo] e organização criminosa [posição de comando] - art. 33,
caput,
art. 35, art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br), razão pela qual não se encontram na mesma situação fático-processual.

A propósito, decisão deste e. Tribunal:

“A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP.”
(HC 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2021)

Por conseguinte, afigura-se impertinente a extensão do benefício da liberdade processual outorgada a codenunciado.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente teria contato direto com membro importante da facção “Comando Vermelho” [Antonio Clemilton dos Santos Junior],
“recebendo e revendendo drogas
”, inclusive teria a pretensão de formar “sociedade” para ampliar o alcance do grupo criminoso, como se extrai da denúncia (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870).

O possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção “Comando Vermelho” demonstra que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes à preservação da ordem pública (STJ, AgRg no HC 914.665/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12.9.2024).

Por efeito, não se afigura adequada a substituição da segregação preventiva por cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025